Tribunal: TJSP
Processo: 1028388-77.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da ré em relação à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Descabimento. Pretensão de que seja declarada nula a r. sentença por ausência de fundamentação. A r. sentença recorrida preenche todos os

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. REVISIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência recursal da ré em relação à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão contratual.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. Descabimento. Pretensão de que seja declarada nula a r. sentença por ausência de fundamentação. A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/15, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, por isso, não houve afronta ao inciso IX, do art. 93, da CF/88, nem ao inciso II, do art. 489, do CPC/15, e não há que se cogitar ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e incisos I e II, do art. 1.022, todos do CPC/15.
3. CERCEAMENTO DE DEFESA. Descabimento. Pretensão de que seja declarada nula a r. sentença pelo cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização da prova pericial. A prova documental foi suficiente para solucionar a demanda. Os argumentos trazidos em sede recursal não são suficientes para o reconhecimento da nulidade, pois não houve ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. ABUSIVIDADE DOS JUROS. Configurada. Instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios (STJ, Tema repetitivo 24; STF, Súmula 596). Reconhecimento da abusividade é medida excepcional, como assentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema repetitivo 27). No caso concreto, ficou demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios, pois: a) há elevada discrepância entre o custo de captação dos recursos (CDI) e os juros cobrados; b) há discrepância entre os juros fixados e a taxa mensal de juros divulgada pelo BACEN; c) o risco não pode ser considerado muito elevado, inclusive, porque se trata de débito em conta; d) o réu não demonstrou ter prestado informações básicas, como outros produtos com maior garantia e menor taxa de juros (CDC, art. 6o, III; art. 51, IV). A abusividade e consequente nulidade implicam a adequação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN para o tipo de operação questionada (contrato de empréstimo pessoal não consignado para pessoa física).
5. RECURSO DESPROVIDO.